Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708496-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOAB MARTINS CARVALHO ROCHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação intentada por JOAB MARTINS CARVALHO ROCHA contra a decisão do JUÍZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas concedidas em favor de SOLANGE ANDREZA RODRIGUES DE CARVALHO. No decorrer da instrução do feito, sobreveio a informação do juízo reclamado, noticiando a revogação das medidas protetivas (ID 58988749) e o arquivamento do inquérito policial que apurava a suposta prática do crime de injúria, em virtude da decadência (ID 58988750). É de se ver, portanto, que houve a perda superveniente do objeto, o que acarreta a prejudicialidade da reclamação. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a reclamação, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2024 13:16:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator